Tribunal: TJDFT
Processo: 0739114-50.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. BAIXA COMPLEXIDADE JURÍDICA. PRECEDENTES. STF E DESTA CORTE.
1. A jurisprudência desta Corte, alinhada a do colendo STF, tem admitido relativizar eventual discrepância decorrente da literal do § 2o, do art. 85 do CPC/2015, para fixar a verba honorária, arbitrando-a mediante apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
2. Considerando a baixa complexidade jurídica dos embargos à execução fiscal que tiveram início em 22/07/2021 e foram extintos em 29/03/2022, diante de pedido de desistência do embargante, os honorários fixados precisam ser proporcionais ao labor desenvolvido pelo causídico, de forma equitativa.
3. Negou-se provimento ao recurso.